Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER. JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízos que divergem sobre a possibilidade de declínio de ofício da competência territorial em ação proposta por entidade de autogestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a declinação de competência territorial de ofício, com base no art. 63 do Código de Processo Civil, em caso de escolha aleatória de foro sem vínculo com as partes ou com o objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu.
5. A escolha aleatória do foro onde a demanda será proposta configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“A ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20.8.2018; STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 15.6.2015; STJ, AgRg no AREsp 676.025/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (designada), Segunda Seção, DJe 20.4.2012. TJDFT, CCCiv 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJe 23.7.2020; CCCiv 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe 23.5.2022.